Tribunal: TJMT
Processo: 1028455-80.2022.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028455-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA IZABEL FRANCA RESINA - CPF: 033.849.108-26 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA OCORRÊNCIA – OCORRÊNCIA –- SÚMULA 467 DO STJ –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o apelante refutado os fundamentos utilizados na sentença de procedência do pedido, ainda que repetindo vários argumentos apresentados em sua impugnação, a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade não merece ser acolhida.

2 – “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”. (Súmula 467 do STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
Maria Izabel França Resina
, ora Apelada, nos autos da execução fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, declarando a prescrição da CDA n.º 20175896, decorrente de infração administrativa ambiental.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
alega a inocorrência da prescrição, ao argumento de que o juiz reconheceu a prescrição executória, mas a Administração Pública promoveu a inscrição da CDA 20175896 antes de se consumar quinquênio prescricional, contado de quando o crédito passou a ser exigível, ou seja, a partir do encerramento do respectivo processo administrativo do qual lhe deu origem. Outrossim, se requereu a redução da verba honorária fixada.

Por fim, requer que o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os argumentos apresentados pelo apelante e pede o desprovimento do apelo (Id. 195399683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – dialeticidade

A apelada sustenta, preliminarmente, que não deve ser conhecido o recurso, haja vista que o Estado de Mato Grosso reproduziu os mesmos argumentos postos na impugnação, como sutis modificações, não atacando o objeto da sentença.

Da análise dos autos, nota-se que, apesar do apelo utilizar as alegações contidas na impugnação, estas também servem para refutar o fundamento da sentença, podendo, portanto, ser repetidas nas razões recursais, sem que isto incorra em violação ao princípio da dialeticiade.

Como já entendido no âmbito desta Corte, “[...] A reprodução dos argumentos lançados na contestação, por si só, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, das razões apresentadas, for possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado. [...]” (Ap, 6600/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/02/2014, Data da publicação no DJE 21/02/2014)

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO

Segundo consta da CDA, a constituição definitiva do crédito executado ocorreu em 04.05.2015, sendo originário de multa ambiental aplicada pela SEMA/MT através do Auto de Infração n.º 108343, cujo processamento e julgamento operou-se nos autos do Processo Administrativo n.º 196944/2008.

Pois bem, da simples análise dos dados cadastrais da CDA que ensejou a execução, verifica-se, de fato, a ocorrência da prescrição, pelo não ajuizamento da execução fiscal no prazo legal.

Com efeito, e
ssa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Portanto, como se verifica da Súmula 467 do STJ, o Estado tem o prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa administrativa, a contar da data da constituição definitiva do crédito.

Desta forma, da análise da certidão de dívida

ativa que embasa a execução, pode-se aferir que o débito exequendo está acobertado pelo manto da prescrição, pois se passaram mais de 05 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito, ocorrido em 04.05.2015, e a data do ajuizamento a execução, que só veio ocorreu apenas em 22.07.2022, ou seja, após transcorrido o prazo prescricional de 05 anos estabelecido no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Nota-se, que ainda que se considere como início do prazo prescricional a data de inscrição da CDA, assim mesmo estaria o débito prescrito, na medida que a inscrição se deu em 28.04.2017 e a distribuição da execução só veio ocorrer em 22.07.2022. Nesta perspectiva, a Fazenda Pública

Estadual teria até o dia 27.04.2022 para o ajuizamento da ação executiva.

Sobre a verba honorária, o Estado de Mato Grosso postula pela redução, com o arbitramento de acordo com os parâmetros de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 29.

Sem razão, também, neste ponto.

Fato é que a tese suscitada pelo ente público não merece acolhida, considerando, sobretudo, o Tema Repetitivo 1076 do STJ, que firmou a seguinte tese:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. nos termos do art. 85 e §§ do Código de Processo Civil. 30.

Desta forma, por obrigatoriedade do Tema 1076 do STJ, a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida na forma arbitrada pelo Juízo “a quo”.

A par destes fundamentos,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024